Tribunal: TJPA
Processo: 0807391-69.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807391-69.2024.8.14.0000

PACIENTE: LADSON JOSE BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0807391-69.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0800638-33.2024.8.14.0021

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: LADSON JOSE BARROS

IMPETRANTE: DRA. ADELIA MARCYA DE BARROS SANTOS - OAB PI12054

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-ACU

CAPITULAÇÃO PENAL: ART.129, §2°, IV C/C 129 §13° TODOS DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA.

DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, a unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus
porém, no mérito,
denegar
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0807391-69.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº. 0800638-33.2024.8.14.0021

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: LADSON JOSE BARROS

IMPETRANTE: DRA. ADELIA MARCYA DE BARROS SANTOS - OAB PI12054

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-ACU

CAPITULAÇÃO PENAL: ART.129, §2°, IV C/C 129 §13° TODOS DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
LADSON JOSÉ BARROS
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos do Processo nº 0800638-33.2024.8.14.0021.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em flagrante em 21 de abril de 2024, pela suposta prática dos delitos previsto no Art.129, §2°, IV c/c 129 §13° todos do CPB, contra sua companheira.

Aponta a impetrante ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo.

Assevera que o coacto apresenta condições pessoais favoráveis a restituição de sua liberdade, até o julgamento final do processo.

Nesse contexto, pugna liminarmente pela revogação da prisão
e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 19453614).

As informações foram prestadas

na data de 20/05/2024, por meio do Ofício nº 027/2023-GAB (Id. 19626512).

O Órgão Ministerial se manifestou pela
denegação
da ordem (Id. 19626512).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...)

Decisão: Entendo que assiste razão ao posicionamento da Promotora de Justiça, como dito na decisão de conversão da prisão, o crime ainda convulsiona a cidade pela gravidade das lesões, aparentemente, sofridas pela vítima e pela forma como os fatos se deram. Verifica-se que a revogação da prisão, trás sérios prejuízos para a instrução processual, já que afeta o ânimo psicológico da vítima e das testemunhas, que, sendo o caso, ainda prestarão depoimento em juízo. No mais, ante da imensa repercussão causada, a revogação da prisão, pode acarretar instabilidade social. Do exposto, indefiro a revogação.

(...)”

O mesmo se verifica na decisão que decretou a cautelar extrema, conforme trecho que destaco a seguir:

“(...)

Pelo que se pode observar, o acusado lesionou gravemente a vítima com socos desferidos com um anel de caveira, estando a mesma internada em um hospital, sendo que há relatos de que seria transferida devido à gravidade das lesões.

Verificam-se presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar previstos no art. 312, do CPP, pois o crime relatado foi cometido com extrema violência, a vítima aparentemente foi atingida por sua condição de pessoa do sexo feminino, causando-lhe traumatismo craniano, caracterizando, à princípio, lesão gravíssima e que, devido a publicidade dos fatos, gerou comoção e instabilidade na população local, razão pela qual entendo que há perigo à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima se o representado for colocado em liberdade.

Ante todo o analisado, como discorrido acima, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DO FLAGRANTEADO LADSON JOSE BARROS, devendo permanecer no cárcere até nova decisão.

(...)”

[

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).”

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)”

Ante ao exposto conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 19/08/2024